Tribunal: TJPA
Processo: 0801009-52.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801009-52.2022.8.14.0090

APELANTE: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE MORAES

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A parte inicia a ação aduzindo que não teria assinado nenhum dos contratos, mas posteriormente muda sua tese jurídica, tentando induzir o Judiciário a crer que estes teriam sido celebrados com vício de consentimento.

II -
Os instrumentos firmados em caráter de refinanciamento do débito tinham expressamente a menção de que se tratava de refinanciamentos, não havendo qualquer razão para crer que se tratava de qualquer outro negócio jurídico ensejando erro no consentimento.

III -
Analisando-se, ainda, as provas constantes nos autos é possível verificar que a parte se beneficiou do depósito dos valores contratados via TED, não havendo o que se falar em benefício de terceiro.

IV -
Os descontos se iniciaram no ano de 2015, com a celebração do primeiro contrato, só tendo a presente ação sido proposta em outubro de 2022, o que pesa em desfavor da Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária.

V -
Os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 001009-52.2022.8.14.0090

APELANTE: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE MORAES

ADVOGADO: MARCELO ANGELO DE MACEDO

APELADO: ITAU S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA MADALENA OLIVEIRA DE MORAES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
ITAU S.A.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que foi surpreendida por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de empréstimo realizado sem a sua anuência.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor equivalente a vinte salários mínimos.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação renovando suas pretensões, sob a alegação de que não teria firmado nenhum dos contratos em tela.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 001009-52.2022.8.14.0090

APELANTE: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE MORAES

ADVOGADO: MARCELO ANGELO DE MACEDO

APELADO: ITAU S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA MADALENA OLIVEIRA DE MORAES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
ITAU S.A.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado.

Aliás, vale destacar que a parte inicia a ação aduzindo que não teria assinado nenhum dos contratos, mas posteriormente muda sua tese jurídica, tentando induzir o Judiciário a crer que estes teriam sido celebrados com vício de consentimento.

Pois bem, nenhum das duas hipóteses merece receber qualquer agasalho jurídico ante a clara ausência de fundamentação legal.

Os instrumentos firmados em caráter de refinanciamento do débito tinham expressamente a menção de que se tratava de refinanciamentos, não havendo qualquer razão para crer que se tratava de qualquer outro negócio jurídico ensejando erro no consentimento.

Analisando-se, ainda, as provas constantes nos autos é possível verificar que a parte se beneficiou do depósito dos valores contratados via TED, não havendo o que se falar em benefício de terceiro.

Ademais, cumpre destacar que os descontos se iniciaram no ano de 2015, com a celebração do primeiro contrato, só tendo a presente ação sido proposta em outubro de 2022, o que pesa em desfavor da Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária. Assim, conquanto o pedido não tenha sido atingido pela prescrição quinquenal, fato é que a passividade do autor por extenso período constitui indício de que a contratação foi realmente legal, como alega e comprova suficientemente o banco réu e corrobora as provas dos autos.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024